Tribunal: TJSP
Processo: 1012576-24.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Prestação de serviços médico-hospitalares - Ação monitória – Demanda de empresa prestadora em face de empresa contratante, administradora de hospital – Sentença que rejeitou os embargos e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial – Manutenção do julgado – Cabimento – Inicial instruída com os dois contratos de prestação de serviços sucessivamente entabulados entre as partes, assim

Ementa:
Prestação de serviços médico-hospitalares - Ação monitória – Demanda de empresa prestadora em face de empresa contratante, administradora de hospital – Sentença que rejeitou os embargos e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial – Manutenção do julgado – Cabimento – Inicial instruída com os dois contratos de prestação de serviços sucessivamente entabulados entre as partes, assim como com os relatórios detalhados dos plantões médicos executados pela autora, contendo o dístico da empresa ré, a quantidade de horas trabalhadas e, ademais, com as notas-fiscais de prestações de serviços emitidas para efeito de recolhimento de tributos junto à Prefeitura Municipal – Embargante, que, ao revés, se limitou a defender a insuficiência de tais documentos – Inconsistência fática e jurídica - Expedido o mandado monitório (juízo de verossimilhança), cabia à ré desconstituir convincentemente seu conteúdo - Desnecessidade de maior dilação probatória, ante às evidências já existentes nos autos.

Apelo da embargante desprovido.